Tribunal: TJMT
Processo: 1012250-94.2023.8.11.0055
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1012250-94.2023.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MARIA JOSE DE MELO ALVARENGA - CPF: 954.596.699-87 (RECORRIDO), DIOGO IBRAHIM CAMPOS - CPF: 924.085.671-49 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. BASE DE CÁLCULO. INTERPRETAÇÃO DO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. VENCIMENTO CORRESPONDENTE AO EFETIVO ENQUADRAMENTO FUNCIONAL DO SERVIDOR. RESPEITO À COISA JULGADA. INAPLICABILIDADE DA TESE DE EFEITO CASCATA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que deu provimento ao recurso da parte exequente em fase de cumprimento de sentença para reformar decisão de primeiro grau e determinar que o adicional de insalubridade, fixado em 30%, seja calculado sobre o vencimento correspondente ao efetivo enquadramento funcional da servidora na carreira, e não sobre o valor inicial do grupo ocupacional adotado pela Administração Pública.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir qual a correta base de cálculo do adicional de insalubridade previsto em título executivo judicial que determina sua incidência sobre o “vencimento do grupo ocupacional em que se enquadra o servidor”, especificamente se deve incidir sobre o valor inicial da carreira ou sobre o vencimento correspondente à classe e ao nível ocupados pelo servidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A interpretação do título executivo judicial deve observar fielmente o comando da decisão transitada em julgado, que determinou a incidência do adicional sobre o vencimento do grupo ocupacional em que se enquadra a servidora, expressão que remete à sua posição funcional concreta na carreira.

O vencimento do servidor público corresponde ao padrão remuneratório associado à classe e ao nível ocupados na estrutura da carreira, não se confundindo com o valor inicial do grupo ocupacional.

A adoção do vencimento inicial da carreira como base de cálculo esvazia o conteúdo da condenação judicial e desconsidera a evolução funcional decorrente do sistema de progressão previsto na estrutura remuneratória do ente público.

A tentativa de fixar base de cálculo diversa daquela prevista no título executivo configura afronta à coisa julgada e viola o princípio da fidelidade ao título executivo, que impede a modificação do comando judicial na fase de cumprimento de sentença.

A progressão funcional por classe e nível integra o próprio vencimento-base do servidor e não constitui vantagem pessoal autônoma, razão pela qual sua consideração na base de cálculo do adicional de insalubridade não configura o vedado efeito cascata.

A ausência de argumentos novos aptos a infirmar os fundamentos da decisão monocrática impõe a manutenção do julgado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O adicional de insalubridade fixado em título executivo judicial deve incidir sobre o vencimento correspondente ao efetivo enquadramento funcional do servidor na carreira quando o comando judicial se refere ao vencimento do grupo ocupacional em que o servidor está enquadrado.

A progressão funcional por classe e nível integra o vencimento-base do servidor e não configura vantagem pessoal apta a caracterizar efeito cascata.

A fase de cumprimento de sentença deve observar estritamente os limites do título executivo judicial, sendo vedada a rediscussão do mérito decidido na fase de conhecimento.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXVI, e art. 37, XIV; CPC,
arts
. 502 e 509, §4º.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto pelo
MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA
em face de decisão monocrática proferida por este Relator, que, nos autos do Cumprimento de Sentença movido por
MARIA JOSE DE MELO ALVARENGA
, deu provimento ao recurso da parte exequente para reformar a decisão do juízo de primeira instância e determinar que a base de cálculo do adicional de insalubridade, objeto da condenação, corresponda ao vencimento da servidora conforme seu enquadramento funcional na carreira, e não ao valor inicial do grupo ocupacional.

O processo de origem refere-se a uma fase de cumprimento de sentença, na qual se executa título judicial transitado em julgado (ID 246186184) que condenou o Município de Tangará da Serra à obrigação de fazer consistente na implementação do adicional de insalubridade no percentual de 30% sobre o
"
vencimento do grupo ocupacional a que pertence a autora
", com o acórdão da Turma Recursal, que negou provimento ao recurso do ente municipal na fase de conhecimento, especificando que a base de cálculo é o valor de referência do "
grupo ocupacional em que se enquadra o servidor
".

Iniciada a fase executória (ID 338841410), a servidora, ora Agravada, apontou que o Município de Tangará da Serra vinha descumprindo a obrigação de fazer, pois implementou o adicional utilizando como base de cálculo o valor inicial da tabela de vencimentos do Grupo Ocupacional I, no montante de R$ 1.476,44 (mil quatrocentos e setenta e seis reais e quarenta e quatro centavos), conforme Lei Municipal nº 6.362/2024 (ID 338841416). A exequente sustentou que a base de cálculo correta deveria ser o seu vencimento atual, correspondente ao seu enquadramento na
Classe C10, Nível 05
, que totaliza R$ 3.543,45 (três mil, quinhentos e quarenta e três reais e quarenta e cinco centavos).

O Município, por sua vez, opôs Embargos à Execução (ID 338841413), defendendo a correção do seu procedimento. Argumentou que a expressão "
vencimento do grupo ocupacional
" se refere, de maneira estrita, ao padrão remuneratório inicial do grupo, e não ao vencimento individual da servidora, que já contempla progressões por classe e nível. O juízo de primeiro grau, em decisão proferida em 10 de março de 2025 (ID 338841419 e 338841420), acolheu a tese do Município, reconhecendo o cumprimento da obrigação de fazer.

Inconformada, a servidora interpôs recurso, que foi provido por meio da decisão monocrática ora agravada. Nela, este Relator entendeu que a interpretação correta do título executivo, em estrita observância à coisa julgada, impõe que a base de cálculo do adicional seja o vencimento correspondente ao efetivo enquadramento da servidora na carreira.

Em suas razões de agravo interno, o Município de Tangará da Serra reitera os mesmos argumentos já vencidos. Insiste na tese de que a base de cálculo deve ser o valor inicial do Grupo Ocupacional, sob o fundamento de que a progressão funcional constituiria vantagem pessoal e sua inclusão na base de cálculo do adicional de insalubridade configuraria o vedado efeito cascata. Pugna, ao final, pela reforma da decisão monocrática e pelo restabelecimento da decisão de primeira instância, que havia julgado improcedente a impugnação da servidora.

A parte Agravada, embora não intimada para contrarrazões, já havia se manifestado nos autos, refutando a tese do Município na Impugnação aos Embargos à Execução (ID 338841418).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Conheço do recurso, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade.

A controvérsia central deste Agravo Interno reside na definição da correta base de cálculo do adicional de insalubridade devido à servidora agravada, em cumprimento a um título executivo judicial transitado em julgado. O Município Agravante defende uma interpretação restritiva do comando judicial, buscando fixar a base de cálculo no menor valor possível da estrutura remuneratória, enquanto a decisão monocrática agravada, alinhada à pretensão da servidora, conferiu à decisão judicial sua máxima efetividade, em respeito à coisa julgada e à lógica do sistema remuneratório dos servidores públicos.

Após detida análise dos argumentos recursais, verifico que a insurgência do Município de Tangará da Serra não merece prosperar, devendo a decisão monocrática ser mantida integralmente por seus próprios e sólidos fundamentos, os quais passo a reforçar e aprofundar, em atenção ao princípio da colegialidade.

I. Da Correta Interpretação da Expressão "Vencimento do Grupo Ocupacional" e o Efetivo Enquadramento Funcional da Servidora

O ponto nevrálgico da questão repousa na exegese da expressão contida no título executivo judicial: o adicional de 30% deve incidir sobre o "
vencimento do grupo ocupacional a que pertence a autora
", expressão que, na fase de conhecimento, foi ainda mais bem delineada ao se referir ao valor do grupo "
em que se enquadra o servidor
". A clareza solar desses termos não abre margem para a interpretação redutora que o Município Agravante pretende conferir. O verbo
"enquadrar"
, em sua acepção jurídica e administrativa, remete à posição exata, concreta e atual do servidor dentro da estrutura da carreira. Não se trata de uma referência abstrata a um valor inicial, mas sim de uma determinação precisa que vincula o cálculo à realidade funcional e remuneratória do indivíduo.

A carreira dos servidores do Município de Tangará da Serra, conforme demonstrado pela tabela salarial anexada aos autos pelo próprio ente público (ID 338841416, p. 45), não é estática. Ela é estruturada de forma dinâmica e escalonada em
Classes
e
Níveis
, que representam a evolução funcional do servidor por mérito e tempo de serviço. O "vencimento" de um servidor não é um valor único e imutável para todo o grupo ocupacional; ele corresponde ao padrão financeiro associado à sua específica posição na matriz de progressão. A servidora, Maria José de Melo Alvarenga, conforme comprovado, encontra-se posicionada na
Classe C10, Nível 05
, cujo vencimento, à época, correspondia a
R$ 3.543,45
(três mil, quinhentos e quarenta e três reais e quarenta e cinco centavos). Este valor, e não outro, é o seu legítimo vencimento básico dentro do grupo ocupacional ao qual pertence.

A tentativa do Município de fixar a base de cálculo em
R$ 1.476,44
(mil quatrocentos e setenta e seis reais e quarenta e quatro centavos), que representa o valor de ingresso na carreira, na classe e nível mais baixos, constitui uma manobra hermenêutica que esvazia por completo a substância do direito reconhecido
judicialmente. Tal interpretação não apenas ignora a trajetória profissional da servidora, mas também torna a condenação praticamente
inócua
, resultando em um ganho financeiro irrisório e desproporcional à natureza da verba deferida, que visa compensar a exposição a agentes nocivos à saúde. Adotar a tese municipal seria o mesmo que afirmar que um servidor no topo da carreira possui o mesmo vencimento de um servidor recém-empossado para fins de cálculo de adicionais, o que é uma ficção jurídica e uma distorção da realidade remuneratória. A base de cálculo deve, por imperativo lógico e jurídico, refletir a contraprestação pecuniária básica efetivamente recebida pelo servidor em razão do cargo que ocupa em seu atual estágio de carreira.

II. Da Fidelidade ao Título Executivo e a Manifesta Afronta à Coisa Julgada

O Agravo Interno interposto pelo Município representa uma tentativa inaceitável de rediscutir o mérito da causa em plena fase de execução, o que é expressamente vedado pelo ordenamento jurídico. A definição da base de cálculo do adicional de insalubridade foi objeto de debate na fase de conhecimento, e a decisão que transitou em julgado em 11 de outubro de 2024 (ID 246186184) cristalizou o direito da servidora, estabelecendo os contornos da obrigação. A autoridade da
coisa julgada material
(artigo 5º, XXXVI, da Constituição Federal, e artigo 502 do Código de Processo Civil) impõe a imutabilidade e a
indiscutibilidade
da decisão de mérito, garantindo a segurança jurídica e a estabilidade das relações.

O princípio da
fidelidade ao título executivo
(artigo 509, § 4º, do CPC) exige que a liquidação e o cumprimento da sentença observem estritamente os limites da condenação, sem ampliar, restringir ou modificar o que foi decidido. O título judicial foi enfático ao determinar que o adicional deveria ser calculado com base no vencimento do grupo ocupacional no qual a servidora está
"enquadrada"
. Como já exaustivamente demonstrado, o enquadramento remete à sua posição atual na carreira (Classe C10, Nível 05). Ao insistir em uma base de cálculo diversa e flagrantemente prejudicial à exequente, o Município não está meramente interpretando o título, mas sim buscando ativamente
modificá-lo por via transversa
, o que configura uma clara ofensa à coisa julgada.

A fase de execução não é uma terceira instância revisional. Destina-se, unicamente, a materializar o comando contido no título. A insistência do Agravante em uma tese já superada e contrária à literalidade da decisão final revela um comportamento que beira a litigância de má-fé, ao utilizar o processo para protelar o cumprimento integral de uma obrigação judicialmente imposta e confirmada em sede recursal. Manter a decisão monocrática é, portanto, uma medida essencial para preservar a autoridade do Poder Judiciário e garantir a efetividade de suas decisões.

III. Da Inaplicabilidade da Tese de Vantagem Pessoal e da Inocorrência do "Efeito Cascata"

O argumento do Município de que a utilização do vencimento evoluído da servidora como base de cálculo configuraria o vedado
"efeito cascata"
(ou
repicão
), previsto no artigo 37, XIV, da Constituição Federal, parte de uma premissa fundamentalmente equivocada. O efeito cascata ocorre quando uma vantagem pecuniária é calculada sobre outra, gerando uma sobreposição de acréscimos. Contudo, essa não é a situação dos autos.

A progressão funcional por meio de classes e níveis na carreira do servidor público não tem a natureza de uma "vantagem pessoal" autônoma, como um adicional por tempo de serviço (quinquênio ou anuênio), uma gratificação de função ou um abono. A progressão funcional representa a
reestruturação do próprio vencimento-base do cargo
, refletindo a maior experiência e qualificação adquirida pelo servidor ao longo do tempo. O valor correspondente à Classe C10, Nível 05, não é um acréscimo pago
sobre
o vencimento inicial, mas sim
é, em si, o vencimento básico
daquele servidor específico, naquela posição da carreira. A tabela salarial da municipalidade (ID 338841416) é inequívoca ao apresentar um valor único e consolidado para cada degrau da carreira.

Portanto, fazer incidir o adicional de insalubridade sobre o vencimento de R$ 3.543,45 não é calcular um acréscimo sobre outro. É, simplesmente, aplicar o percentual do adicional sobre a
base remuneratória padrão
do cargo exercido pela servidora em seu atual estágio. A vedação ao efeito cascata visa impedir que vantagens pecuniárias sejam cumulativamente calculadas umas sobre as outras, mas não impede, de forma alguma, que um adicional (como o de insalubridade) incida sobre o vencimento básico do servidor, ainda que este vencimento tenha sido majorado em decorrência de promoções e progressões legítimas na carreira. A tese do Agravante, se acolhida, criaria uma base de cálculo fictícia, divorciada da real contraprestação pelo trabalho da servidora, o que não encontra amparo constitucional ou legal.

IV. Da Preclusão da Matéria e da Ausência de Argumentos Novos

Por fim, o presente Agravo Interno deve ser desprovido pela manifesta ausência de argumentos novos e pela ocorrência da
preclusão
. O Município de Tangará da Serra limita-se a reeditar, com as mesmas palavras e a mesma linha de raciocínio, a tese já apresentada e derrotada nos Embargos à Execução e, posteriormente, no recurso analisado pela decisão monocrática. Não há qualquer fato novo, argumento jurídico inovador ou elemento de prova que justifique a revisão do entendimento já consolidado.

A questão sobre a correta interpretação do título executivo judicial já foi devidamente analisada e decidida. A tentativa de retroagir a base de cálculo ao patamar inicial da carreira ignora a estrutura remuneratória escalonada dos servidores municipais e a clareza do comando judicial que se refere ao "enquadramento". Permitir que o debate seja reaberto a cada nova petição no processo de execução atentaria
contra a celeridade processual e a segurança jurídica. A matéria está, para todos os efeitos, preclusa, e a insistência do Agravante em sua tese apenas posterga a satisfação do direito da credora.

Diante do cenário, a manutenção da decisão monocrática que determinou o cálculo do adicional de insalubridade sobre o vencimento correspondente à classe e ao nível atuais da servidora é a única medida que se harmoniza com a coisa julgada, com a estrutura da carreira do funcionalismo municipal e com os princípios da razoabilidade e da efetividade da tutela jurisdicional.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do presente Agravo Interno e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a decisão monocrática agravada, que determinou que o cálculo do adicional de insalubridade devido à servidora MARIA JOSE DE MELO ALVARENGA seja realizado com base no vencimento correspondente ao seu efetivo enquadramento funcional (Classe C10, Nível 05), nos exatos termos do título executivo judicial.

Mantenho inalterada a condenação em honorários advocatícios já fixada nas etapas anteriores, observadas as regras de isenção de custas aplicáveis à Fazenda Pública.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2026